Tribunal: TJSP
Processo: 1026784-78.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de repetição do indébito e indenização por danos morais – Cobrança de seguro não contratado – Ausência de demonstração de regularidade da contratação – Instituição financeira que não juntou aos autos contrato existente entre as partes – Abusividade reconhecida – Devolução dos valores de forma dobrada – Entendimento pacificado pelo C. STJ – Danos morais – Descontos sob

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de repetição do indébito e indenização por danos morais – Cobrança de seguro não contratado – Ausência de demonstração de regularidade da contratação – Instituição financeira que não juntou aos autos contrato existente entre as partes – Abusividade reconhecida – Devolução dos valores de forma dobrada – Entendimento pacificado pelo C. STJ – Danos morais – Descontos sob verba alimentar – Danos morais devidos – Quantum indenizatório fixado levando-se em conta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Juros de mora incidentes desde a citação, considerando a existência de relação jurídica entre as partes – Correção monetária incidente desde o desconto indevido para os danos materiais - Correção monetária desde o arbitramento para os danos morais – Honorários advocatícios arbitrados sobre o valor da condenação que não comportam redução - Recurso parcialmente provido.